Tribunal: STF
Processo: Rcl 8798
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-07
Data de publicação: 2017-02-07

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO: OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. NÃO PROVIMENTO.



    1. Embargos de declaração interpostos com a finalidade de suprir omissão no acórdão prolatado em sede de Agravo Regimental. Ausência de demonstração da omissão indicada como hipótese de cabimento dos embargos de declaração.



    2. Solução jurídica adotada na decisão reclamada convergente com a Súmula Vinculante 4. Aplicação equivocada da Súmula Vinculante. Inadmissibilidade da reclamação constitucional ajuizada com o propósito constituir sucedâneo recursal.



    3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.